Tribunal: TJMT
Processo: 1043068-26.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043068-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA DA SILVA - CPF: 483.578.121-04 (RECORRENTE), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), MARTA CECILIA DA SILVA LIMA - CPF: 985.424.861-53 (RECORRENTE), ROGERIO BENEDITO JUVENAL - CPF: 015.779.811-97 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1043068-26
.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA,
MARTA CECILIA DA SILVA LIMA e ROGÉRIO BENEDITO JUVENAL
.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS
SA
.

Data do Julgamento virtual:
12 A 14/
05/2026.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO COM CONEXÃO. VIAGEM DE RETORNO. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto por passageiros contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das agências de viagens e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de companhia aérea, em razão de atrasos ocorridos em voos de retorno no trecho Porto Seguro/BA–Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP. Os recorrentes sustentam que os atrasos somados superaram cinco horas, que não houve assistência material adequada e que o dano moral seria presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em voos com conexão, o atraso relevante deve ser aferido pela soma dos atrasos de cada trecho ou pela diferença entre o horário previsto e o efetivo de chegada ao destino final; e (ii) estabelecer se atraso inferior a quatro horas, desacompanhado de circunstâncias excepcionais comprovadas, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O atraso relevante em transporte aéreo com conexão deve ser aferido pela diferença entre o horário contratado e o efetivo horário de chegada ao destino final, e não pela soma isolada dos atrasos ocorridos em cada trecho do itinerário.

4.

Os documentos dos autos demonstram que os passageiros chegaram ao destino final com aproximadamente 1h55min de atraso em relação ao horário originalmente previsto, circunstância insuficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

5.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece que atrasos inferiores á quatro horas, desacompanhados de prova de circunstâncias excepcionais ou prejuízo concreto, configuram mero dissabor cotidiano.

6.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica exige demonstração efetiva do prejuízo extrapatrimonial e de sua extensão para configuração do dever de indenizar.

7.

Os recorrentes não comprovaram solicitação ou negativa de assistência material prevista no art. 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, sendo insuficiente a mera alegação genérica de omissão da companhia aérea.

8.

A alegada frustração de planos pessoais durante a conexão e a presença de menores desacompanhadas de prova de situação excepcional, risco ou constrangimento específico não configuram agravamento apto a ensejar reparação moral.

9.

A extinção do feito em relação às agências de viagens encontra respaldo na Súmula 33 da Turma Recursal, diante da atuação exclusiva como intermediadoras da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso em transporte aéreo com conexão deve ser aferido pela diferença entre o horário previsto e o efetivo de chegada ao destino final.

2.

O atraso inferior a quatro horas, desacompanhado de circunstâncias excepcionais ou prejuízo concreto comprovado, não configura dano moral indenizável.

3.

A configuração do dano extrapatrimonial em transporte aéreo exige demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo passageiro.

4.

A mera alegação de ausência de assistência material, sem comprovação de solicitação e recusa, não caracteriza falha adicional na prestação do serviço.

5.

Agências de viagens que atuam exclusivamente como intermediadoras possuem ilegitimidade passiva para responder por falhas na execução do transporte aéreo.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º, e art. 373, I; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27. Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1018112-98.2025.8.11.0015, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2026, publ. 03.03.2026; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1016072-88.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Villella, Terceira Turma Recursal, j. 30.09.2025, publ. 02.10.2025; Súmula 33 da Turma Recursal do TJMT.

Relatório.

Trata-se de ação em que os autores postulam indenização por danos morais em razão de atrasos ocorridos nos voos de retorno da viagem contratada, no trecho Porto Seguro/BA–Cuiabá/MT, realizado em 29 de maio de 2025.

Aduzem que o pacote turístico foi adquirido junto à agência Geltur, franqueada da CVC Brasil, e que o transporte aéreo foi operado pela companhia Azul.

O itinerário de retorno previa saída de Porto Seguro às 15h35, conexão em Campinas/SP e chegada a Cuiabá à 1h00 do dia 30/05/2025.

Alegam, ainda, que o primeiro voo sofreu atraso de aproximadamente 3 horas, com embarque efetivo às 18h21, e que o voo de conexão em Campinas/SP também foi retardado, ocasionando a chegada a Cuiabá somente às 2h55, cerca de 2 horas após o horário originalmente previsto.

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva das agências de viagens
, com fundamento na Súmula 33 desta Turma Recursal, e julgou improcedente o pedido formulado em face da Azul, ao entendimento de que o atraso total na chegada ao destino final foi de aproximadamente 2 horas, lapso inferior ao parâmetro de 4 horas adotado pela jurisprudência consolidada para a configuração de dano moral indenizável.

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, que:
(a) o atraso total, considerados ambos os trechos, superou 5 horas e 30 minutos; (b) a Azul confirmou os atrasos em sua própria contestação; (c) o dano moral é presumido quando o atraso ultrapassa 4 horas; (d) não houve assistência material adequada; e (e) os passageiros permaneceram à disposição da companhia aérea durante todo o período, com frustração de planos pessoais durante a conexão.

Em contrarrazões, a CVC Brasil e a Geltur, requerem a manutenção da extinção do feito em relação a elas, por ilegitimidade passiva, reiterando que atuaram exclusivamente como intermediadoras.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia central do recurso consiste em definir se o atraso ocorrido nos voos de retorno dos autores configura dano moral indenizável.

O ponto inicial reside na definição do critério adequado para aferição do atraso relevante.

Os recorrentes sustentam que devem ser somados os atrasos verificados em cada trecho isoladamente — aproximadamente 2h46min no primeiro voo e 52min no segundo — a fim de alcançar o total de 5h33min. Tal raciocínio, contudo, não se mostra adequado.

Nos casos de transporte aéreo com conexão, a legítima expectativa do passageiro é chegar ao destino final no horário contratado. Assim, o atraso relevante deve ser aferido pela diferença entre o horário previsto de chegada ao destino final e o horário em que a chegada efetivamente ocorreu. A soma dos atrasos de cada trecho, de forma isolada, pode conduzir a conclusões distorcidas:
o passageiro que enfrenta atraso de 3 horas na partida, mas chega ao destino final apenas 1 hora após o horário previsto, não sofreu atraso de 3 horas, mas de 1 hora.

No caso dos autos, os próprios documentos confirmam que a chegada a Cuiabá estava prevista para a 1h00 do dia 30/05/2025, tendo ocorrido efetivamente às 2h55 da mesma data. A diferença real, portanto, foi de aproximadamente 1 hora e 55 minutos.

Esse é o atraso efetivamente suportado pelos autores, que chegaram ao destino final com menos de 2 horas de atraso em relação ao horário contratado.
Tal circunstância, por si só, não configura dano moral indenizável.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que atrasos inferiores há 4 horas, desacompanhados de circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, constituem mero dissabor, não ensejando indenização por dano moral. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de alteração de voo que gerou atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso para chegada ao destino contratado, de menos de quatro horas, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso no voo foi inferior a quatro horas, o que, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, não caracteriza dano moral in re ipsa. Para que seja reconhecido direito indenizatório em atrasos inferiores á quatro horas, faz-se necessária a comprovação de prejuízos concretos.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo. No caso, não há comprovação de falha na prestação de serviço ou dano moral indenizável.

O simples atraso inferior a quatro horas, sem demonstração de prejuízo efetivo, configura mero dissabor, não sendo suficiente para ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O atraso de voo inferior quatro horas não configura, por si só, falha na prestação de serviço nem enseja indenização por danos morais, salvo prova de prejuízo concreto.
[...]. (N.U 1018112-98.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO POR ATRASO NO VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO INFERIOR A 4(QUATRO) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] “4. Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme apontado na sentença, o fato vivenciado corresponde a mero dissabor da vida cotidiana, mormente porque a companhia aérea prontamente adotou providências no sentido de realocar a consumidora em outro voo, o qual, conforme mencionado alhures, chegou ao destino final com atraso inferior a 04 (quatro) horas.

5
. O caso em comento é inferior a quatro horas, bem como, a parte consumidora não comprovou nos autos a existência de transtorno capaz de ensejar direito a indenização por dano extrapatrimonial.

6
. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.

7. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

(N.U 1016072-88.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).”

Esse entendimento está em consonância com o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei nº 14.034/2020, segundo o qual a indenização por dano extrapatrimonial depende da demonstração, pelo passageiro, da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão.

No que se refere à alegada ausência de assistência material, os autores não comprovaram ter solicitado alimentação, comunicação ou qualquer outra assistência prevista no art. 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, tampouco demonstraram eventual recusa por parte da companhia aérea.
A mera alegação, desacompanhada de prova, não basta para configurar falha adicional na prestação do serviço.

Quanto à alegada frustração de planos pessoais durante a conexão em Campinas, trata-se de expectativa subjetiva não comprovada nos autos e que, ainda que demonstrada, não seria suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável. O transporte aéreo está sujeito a intercorrências operacionais, sendo a possibilidade de atrasos circunstância conhecida pelos usuários do serviço.

No tocante à presença de crianças no grupo de passageiros, embora o contrato indique a participação de menores, Emanuelly Sophia e Enzo Gabriel, os autores não demonstraram que elas tenham sido submetidas à situação de risco, privação ou constrangimento específico capaz de agravar o desconforto ordinariamente decorrente do atraso.

Também não prospera o argumento de que o dano moral seria presumido,
in re ipsa
, em atrasos superiores há quatro horas. Tal premissa não se aplica ao caso, pois, conforme demonstrado, o atraso efetivo na chegada ao destino final foi inferior a duas horas. Não há como presumir dano decorrente de fato que não ocorreu, qual seja, atraso superior a quatro horas.

Portanto, a sentença recorrida examinou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito. O atraso de aproximadamente duas horas na chegada ao destino final, embora inconveniente, insere-se na margem de tolerância reconhecida pela jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e não configura dano moral indenizável. A extinção do feito em relação às agências de viagens, por sua vez, encontra amparo na Súmula 33 desta Turma.

Assim, não há fundamento para a reforma da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026